Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E S P A C H O MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS promove cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência nos autos da ação rescisória no 0720209-40.2024.8.07.0000 em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, tendo em vista o trânsito em julgado de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível (Acórdão 1960553, 0720209-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.), no sentido da procedência do pedido formulado na ação rescisória ajuizada por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por sua curadora, em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, o qual transitou em julgado em 15/05/2025. Custas iniciais relativas à fase de cumprimento de sentença recolhidas (ID 72964913). Por meio da decisão de ID 73635580, foi determinada a intimação da executada, ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), o que, não ocorrendo, ensejaria o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC). O prazo concedido à executada transcorreu in albis, conforme certificado (ID 74834286). Decido. Não houve pagamento voluntário do débito exequendo. Em virtude disso, consoante já ressaltado anteriormente na decisão de ID 73635580, faz-se necessário o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por centro (art. 523, § 1o, do CPC) relativos ao cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos nova e atualizada planilha de cálculos do débito, com acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por centro (art. 523, § 1o, do CPC) relativos ao cumprimento de sentença. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora